Tribunal: TJDFT
Processo: 0777100-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos materiais e morais. Sustenta a recorrente que houve falha no dever de informação a respeito da contratação e à incidência do imposto de renda. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano indenizável.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que, ora defiro, visto que restou demonstrada a condição de hipossuficiência do recorrente.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, o autor aderiu a plano de previdência privada administrado pelas requeridas. Após o resgate sem a retenção de imposto de renda, foi notificado pela Receita Federal quanto ao débito relativo ao imposto de renda correspondente.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige-se do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
8. No documento anexado sob o ID 68758476, há esclarecimento sobre o regime de tributação do plano, que segue a tabela progressiva, informando que: “Nos termos da Lei 9250/95 e suas alterações posteriores, os resgates sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de 15% como antecipação do imposto devido na declaração de ajuste anual, podendo ser compensado na declaração de ajuste anual.” Destaca-se ainda que todas as páginas da proposta foram rubricadas e assinadas pelo recorrente, evidenciando sua ciência quanto aos termos do contrato.
9. No tocante à relação contratual, aplica-se o princípio pacta sunt servanda, que visa preservar a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a segurança jurídica, garantindo que os instrumentos contratuais sejam confiáveis e que as partes possam exigir seu cumprimento integral quando devidamente adimplidos.
10. Os contratos existem para serem cumpridos. Se celebrados com observância dos pressupostos e requisitos legais, devem ser executados conforme pactuado, tendo suas cláusulas força obrigatória. A manifestação de vontade das partes fundamenta a força vinculante do contrato, gerando obrigações e direitos recíprocos, protegidos pelo ordenamento jurídico. O fato de o recorrente ter idade avançada não é empecilho para a celebração do contrato, por ser civilmente capaz. Assim, não havendo comprovação de falha no dever de informação por parte do fornecedor, impõe-se a confirmação da sentença.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9099/95.